Tribunal: TJBA
Processo: 0001088-41.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0001088-41.2017.8.05.0106 COMARCA DE ORIGEM: IPIRÁ PROCESSO DE 1º GRAU: 0001088-41.2017.8.05.0106 APELANTE: DENIVALDO SILVA SOUZA E IGOR ALMEIDA MOREIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO POR UMA DAS VÍTIMAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE COM RECUPERAÇÃO DOS BENS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. LIAME SUBJETIVO CONGIGURADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Denivaldo Silva Souza e Igor Almeida Moreira contra sentença que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, e art. 157, § 2º-A, I e II, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixando-lhes a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição dos réus; (ii) estabelecer se o reconhecimento realizado por apenas uma das vítimas, em desacordo com o art. 226 do CPP, invalida a condenação; (iii) determinar se é aplicável a forma tentada ao roubo em razão da breve posse dos bens; (iv) analisar a possibilidade de exclusão da causa de aumento por concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo; (v) verificar se a pena poderia ser fixada abaixo do mínimo legal em virtude das atenuantes da confissão e da menoridade relativa; (vi) apurar se a detração penal deveria ter sido considerada já na sentença para modificação do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação encontra respaldo em conjunto probatório robusto, composto por depoimentos consistentes das vítimas, confissão extrajudicial dos réus, prisão em flagrante e apreensão dos bens subtraídos em poder dos acusados. 4. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas colhidas judicialmente, conforme orientação do STJ. 5. A ausência de reconhecimento por uma das vítimas não compromete a condenação diante da materialidade confirmada pela recuperação do objeto roubado com os acusados e pelos demais elementos de convicção. 6. A consumação do roubo se configura com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, mesmo que por breve tempo, nos termos da Súmula 582 do STJ, sendo inviável o reconhecimento da forma tentada. 7. Comprovada a atuação conjunta, coordenada e simultânea dos réus, inclusive com divisão de tarefas, é cabível a incidência da causa de aumento por concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). 8. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, ainda que presentes as atenuantes da confissão espontânea ou da menoridade relativa, conforme a Súmula 231 do STJ. 9. No caso, não há incidência da detração do art. 387, § 2º, do CPP, para alteração do regime prisional. A análise da outra espécie de detração penal, deve ser feita na fase de execução. 10. "O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas”. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0001088-41.2017.8.05.0106, da comarca de Ipirá, em que figuram como apelantes Denivaldo Silva Souza e Igor Almeida Moreira e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001088-41.2017.8.05.0106)